Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707463-28.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA RODRIGUES SILVA EMBARGADO: MARCOS RODRIGUES SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA RODRIGUES SILVA, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 37430193). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2022 13:12:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador